Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-76.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001144-76.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[H2U ESTUDIO E PRODUCAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO LTDA - ME - CNPJ: 10.495.167/0001-24 (RECORRENTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), MAURO JOSE FONSECA - CPF: 004.177.311-08 (RECORRENTE), GILBERTO MOACIR CATTANI - CPF: 522.376.051-49 (RECORRIDO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001144-76.2022.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

H2U Estúdio e Produção de Programas de Televisão LTDA – ME e

Mauro José Fonseca

Recorrido(s):

Gilberto Moacir Cattani

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREPARO RECURSAL INCOMPLENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A RECURSO DIVERSO DO CABÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, e consequentemente, extingo o processo, com Resolução do Mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Opino ainda, pela PROCEDENCIA da aplicação da multa diária pelo descumprimento da liminar no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)..

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

No caso concreto, no momento da interposição do recurso os Recorrentes realizaram a juntada do recolhimento da Guia de Recurso de Apelação, recurso não admitido nos juizados especiais,
bem como o seu recolhimento é em valor inferior ao preparo do Recurso Inominado.

Cabe acrescentar que a Guia recolhida para a interposição do Recurso de Apelação, consta apenas o valor correspondente à custas judiciais, conforme abaixo demonstrado:

Mas, e
m sede de Juizado Especial, em primeiro grau, é dispensável o recolhimento de custas e honorários, sendo que, em se tratando de recurso, deverá ocorrer o recolhimento de todas as custas e despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau.

Portanto, embora tenha sido interposto recurso no prazo legal, entendo que houve equívoco quanto ao recurso a ser interposto, e, em que pese pelo princípio da fungibilidade seja possível o recebimento do Recurso de Apelação como Recurso Inominado, entendo que neste caso, não há como ser aplicado o referido princípio em razão do recolhimento do preparo a menor e incompleto.

Pois a comprovação do pagamento do preparo, deve ser protocolada nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

Assim determina o 42, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, disciplinando a matéria objeto da controvérsia, dispõe o Enunciado 80, do FONAJE, o seguinte:

“
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.

Portanto, estando o presente recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto e condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022